Tribunal: TCU
Processo: 028.618/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Representação sobre possível superfaturamento na prestação de serviços de saúde no Hospital de Campanha de Limoeiro/PE durante a pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), acerca de possível superfaturamento no âmbito do Contrato 09/2020, oriundo da Dispensa de Licitação 15/2020, para a prestação de serviços de saúde no Hospital de Campanha de Limoeiro/PE durante a pandemia do novo coronavírus. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, uma vez que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, converter estes autos em Tomada de Contas Especial, mediante autuação de processo específico (art. 41 da Resolução-TCU 259/2014), para apurar possível superfaturamento decorrente da realização de pagamentos em valores superiores aos equivalentes às horas registradas nos mapas de plantão dos meses de maio, junho, setembro e novembro de 2020; 9.3. com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, e art. 16, § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, determinar a citação solidária da Sra. Karla Raffaella Torres da Luz Alves Cordeiro e da empresa Moderna Multi Services Ltda., na forma proposta pela unidade técnica, encaminhando à ex-secretária municipal de saúde e à referida sociedade empresarial cópia da instrução constante da peça 86, e informações discriminadas sobre a irregularidade, as evidências da irregularidade, as normas infringidas, suas condutas, o nexo de causalidade, a culpabilidade, além da indicação do cofre credor, do valor de cada parcela de débito com referência à data de ocorrência; 9.4. notificar ao Município de Limoeiro/PE, ao representante e ao Ministério da Saúde acerca deste Acórdão; 9.5. apensar este processo à tomada de contas especial que vier a ser instaurada em razão da conversão, em atenção aos arts. 36 e 41 da Resolução TCU 259/2014.